Tribunal: STJ
Processo: 0717759-50.2022.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859361 - DF (2025/0039713-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIEL
HARRISON
INTERMEDIACAO
DE
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
FELIPE VIEIRA PONTES - DF077264
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL. INDÍCIOS CONTUNDENTES DE UTILIZAÇÃO
FRAUDULENTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Gabriel Harrison Intermediação
de Negócios Ltda. contra decisão que conheceu e negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual impugnava acórdão do TJDFT que
manteve o indeferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial em razão da ausência de documentação exigida pela Lei n.
11.101/2005 e da constatação de indícios contundentes de utilização
fraudulenta da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento do processamento da recuperação
judicial, com base em irregularidades documentais e em indícios de
fraude, viola o art. 51-A, § 6o, da Lei n. 11.101/2005;
(ii) estabelecer se a análise das provas constantes nos autos para
verificar a suficiência da documentação e a existência de fraude é
possível em recurso especial, diante da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA51400192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 42abb2f1-15e2-49b3-bd0b-b38e071c91ba

sendo inviável o agravo interno que apenas reproduz argumentos já
deduzidos em recurso anterior.
4. A ausência de documentação essencial, apontada em laudo
pericial de constatação prévia, por si só, autoriza o indeferimento do
processamento da recuperação judicial, conforme previsto na Lei n.
11.101/2005.
5. A constatação de indícios contundentes de utilização fraudulenta
da ação de recuperação judicial, como irregularidades contábeis,
discrepância no capital social e falta de detalhamento de receitas e
despesas, reforça a legitimidade do indeferimento com base no art. 51-
A, § 6o, da Lei de Falências.
6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, especialmente quanto à suficiência dos documentos
apresentados e à caracterização dos indícios de fraude, o que é vedado
em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
7. A alegação de erro material não se sustenta, pois a questão
envolve a apreciação do conteúdo das provas, e não simples inexatidão
objetiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

⸻
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; CPC
/2015, art. 932, III; Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 49, § 3o, e 51-A, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.849.470
/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
16.11.2021, DJe 22.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 42abb2f1-15e2-49b3-bd0b-b38e071c91ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859361 - DF (2025/0039713-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIEL
HARRISON
INTERMEDIACAO
DE
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
FELIPE VIEIRA PONTES - DF077264
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL. INDÍCIOS CONTUNDENTES DE UTILIZAÇÃO
FRAUDULENTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Gabriel Harrison Intermediação
de Negócios Ltda. contra decisão que conheceu e negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual impugnava acórdão do TJDFT que
manteve o indeferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial em razão da ausência de documentação exigida pela Lei n.
11.101/2005 e da constatação de indícios contundentes de utilização
fraudulenta da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento do processamento da recuperação
judicial, com base em irregularidades documentais e em indícios de
fraude, viola o art. 51-A, § 6o, da Lei n. 11.101/2005;
(ii) estabelecer se a análise das provas constantes nos autos para
verificar a suficiência da documentação e a existência de fraude é
possível em recurso especial, diante da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

sendo inviável o agravo interno que apenas reproduz argumentos já
deduzidos em recurso anterior.
4. A ausência de documentação essencial, apontada em laudo
pericial de constatação prévia, por si só, autoriza o indeferimento do
processamento da recuperação judicial, conforme previsto na Lei n.
11.101/2005.
5. A constatação de indícios contundentes de utilização fraudulenta
da ação de recuperação judicial, como irregularidades contábeis,
discrepância no capital social e falta de detalhamento de receitas e
despesas, reforça a legitimidade do indeferimento com base no art. 51-
A, § 6o, da Lei de Falências.
6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, especialmente quanto à suficiência dos documentos
apresentados e à caracterização dos indícios de fraude, o que é vedado
em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
7. A alegação de erro material não se sustenta, pois a questão
envolve a apreciação do conteúdo das provas, e não simples inexatidão
objetiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

⸻
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; CPC
/2015, art. 932, III; Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 49, § 3o, e 51-A, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.849.470
/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
16.11.2021, DJe 22.11.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GABRIEL HARRISON
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. contra a decisão de fls. 3087-3092,
que conheceu e negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi
indevida, pois a controvérsia não demanda reexame de fatos e provas, mas sim a
requalificação jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido e na decisão
monocrática. Sustenta que a questão controvertida reside na interpretação e
aplicação do art. 51-A, § 6o, da Lei n. 11.101/2005, que exige “indícios
contundentes de utilização fraudulenta” para o indeferimento da petição inicial de
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

recuperação judicial. Afirma que os fatos descritos pelo Tribunal de origem, como
irregularidades contábeis, discrepância no capital social e falta de especificação de
receitas e despesas, não configuram os “indícios contundentes” exigidos pela
norma. Argumenta que a decisão agravada ratifica uma interpretação equivocada
do dispositivo legal, afrontando o princípio da preservação da empresa, previsto no
art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Aduz, ainda, que houve erro material na análise
documental, pois a documentação essencial foi devidamente apresentada nos autos,
mas não considerada pelo Tribunal de origem.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja
exercido o juízo de retratação, a submissão do agravo interno ao colegiado, para
que seja provido, determinando-se o processamento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 3092.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 3082-3083.
É o relatório.
VOTO
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados.
No presente agravo interno, a recorrente não se desincumbiu de tal
encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos argumentos do recurso
especial.
Tal conduta processual, que desatende ao princípio da dialeticidade
recursal, encontra óbice no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula
n. 182 do STJ, aplicável por analogia, que preconiza a inviabilidade do agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo
inteiro teor reproduzo a seguir (fls. 3087- 3092):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GABRIEL HARRISON
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 3.036-
3.037).
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação nos autos de pedido de recuperação judicial. O julgado
foi assim ementado (fls. 2.792-2.793):

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEI DE
FALÊNCIAS. FORTES INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O pedido de recuperação judicial tem
por finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, mantendo a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores,
promovendo a preservação da empresa e sua função social, estimulando a atividade
econômica. 2. A constatação prévia de que trata o art. 51-A da Lei no 11.101/2005,
deve ser realizada por profissional técnico, com o fim de se evitar o processamento
de recuperações judiciais de empresas sem viabilidade de recuperação. 3. No caso
concreto, o laudo pericial atesta a falta da documentação exigida pela legislação de
regência, o que, por si só, autoriza o indeferimento do processamento da
recuperação judicial. 4. Conforme previsão do art. 51-A, § 6o, da Lei no 11.101
/2005, impõe-se o indeferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial se forem constatados indícios de utilização fraudulenta da ação de
recuperação judicial. 5. As irregularidades contábeis apuradas pelo perito, as
manifestações de credores e a propositura de várias ações contra a empresa autora e
seu sócio, relacionadas às atividades que exercem, indicam a prática de atos ilícitos,
o que justifica o indeferimento do processamento da recuperação judicial. 6.
Apelação não provida. Unânime.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls. 2.858-
2.859):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO
INDEFERIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O erro material é de fácil
percepção e se caracteriza simples equívoco ou inexatidão referente a aspectos
objetivos, cuja correção não altera as conclusões do julgado. Não se trata, portanto,
de erro de julgamento, o qual somente pode ser corrigido pela via recursal adequada.
3. Não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os
fundamentos do ato judicial embargado. 4. Embargos de Declaração não providos.
Decisão unânime.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos: a) 51-A, § 6o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto o
pedido de recuperação judicial foi indeferido sem indícios contundentes de
utilização fraudulenta; e b) 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que a
documentação exigida foi apresentada, mas não considerada.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao interpretar de forma
equivocada os requisitos para o indeferimento do pedido de recuperação judicial,
contrariando o entendimento do STJ sobre a necessidade de indícios contundentes
de fraude. Requer o provimento do recurso para que se determine o processamento
do pedido de recuperação judicial.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
3.082-3.083).
É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de recurso de apelação contra decisão do Juízo de
primeiro grau que indeferiu a petição inicial e o processamento da recuperação
judicial.
O Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao apelo, mantendo o
indeferimento da petição inicial. Os embargos declaratórios foram rejeitados e
sobreveio o recurso especial.
Sobre a matéria em discussão, o Tribunal
assim se manifestou (fls.
a quo
2.797-2.799):

No caso concreto, o Juiz a quo entendeu que era necessário constatar
previamente os pressupostos do processamento do pedido de recuperação judicial.
O laudo pericial Id. 51650154 constatou a falta de documentos essenciais e
assim concluiu:
“Não constam documentos com força comprobatória o suficiente no que
concerne ao endereço da empresa visto que a entidade está em uma sala alugada,
sem documentos comprobatórios da usufruição do local (comprovante de endereço e
/ou contrato de aluguel no nome da entidade/sócio), e em localidade divergente ao
que consta no CNPJ. A mesma dispõe de um único funcionário, o qual auxilia o
requerente nas atividades diárias da empresa. Quanto ao efetivo funcionamento, há
evidências mediante análise de contratos, propostas de negociações e planos de
negócios colacionados pelo requerente, que demonstram o interesse da entidade em
se reerguer do ponto de vista econômico-financeiro. Há fatos controversos nos
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

registros contábeis que vão de encontro à transparência necessária, a exemplo de
documentos faltantes, informações divergentes e classificação indevida de algumas
contas. Por fim, no que tange à documentação necessária ao deferimento da
recuperação judicial, essa consta como incompleta, cujo rol de pendências consta no
campo 6.2. Ante o exposto, mediante documentos colacionados, fatos narrados e
itens obtidos nas diligências, o douto perito conclui pelo não atendimento aos pré-
requisitos do deferimento recuperação judicial, ao ter-se em vista artigo 51-A, §5o.”
Após a manifestação da parte requerente, com a apresentação dos documentos
faltantes, o perito foi intimado para se manifestar a respeito, e assim se expressou:
“Quanto ao objeto documental pendente, listado no Laudo Pericial, e diante
dos novos itens colacionados, é perceptível a falta da Relação de bens e direitos
integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação
judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que
trata o § 3o do art. 49 desta Lei. Passo a relatar que, diante da análise dos novos
documentos ora colacionados, no que concerne ao pré-requisitos, ao ter-se em vista
artigo 51-A, §5o, o douto perito conclui pelo não-atendimento aos pré-requisitos do
deferimento da recuperação judicial.”
Desse modo, em que pese a alegação de que toda a documentação exigida por
lei foi apresentada, o perito constatou que falta a relação de bens e direitos
integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação
judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que
trata o § 3o do art. 49 da Lei referida.
Malgrado a Apelante afirmar que tal relação foi juntada com a petição Id.
133029252, não se verifica nos autos a documentação exigida, o que, por si só,
autoriza o indeferimento do processamento da recuperação judicial.
Além disso, o indeferimento do processamento do pedido de recuperação
também está fundamentado em indícios de possível utilização fraudulenta da
empresa.
Nesse aspecto, o art. 51-A da Lei de Falências assim dispõe:
“§ 6o Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização
fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial,
sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências
criminais eventualmente cabíveis.”
Conforme o dispositivo legal transcrito, para o indeferimento do
processamento basta que sejam constatados indícios contundentes de intuito
fraudulento, o que ocorreu no caso dos autos.
Isso porque há manifestação de credores da empresa requerente revelando
indícios de atividade fraudulenta e ilícita na forma de atuar.
Tal fato é reforçado pelas constatações do laudo pericial, que aponta
irregularidade contábeis, discrepância no capital social e falta de especificação das
receitas e despesas, conforme se verifica nos trechos a seguir:
“6.4.1 – CAPITAL SOCIAL Na última alteração contratual (2021), o capital,
constante no instrumento social, passa de R$ 21.054.031,20 às cifras de R$
171.054.031,20, distribuídos em moeda corrente e precatórios. Todavia, na
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

contabilidade, a respectiva conta relata apenas o numerário de R$ 100.000,00, fato
constatado mediante consulta ao Livro Razão. Independentemente de haver ou não
integralização, os valores devem ficar em contas adequadas, conforme a situação –
integralizado, a integralizar, etc.
6.4.2 - RECEITAS
No triênio 2019/2021, consta um numerário vultoso de receitas. Não obstante
ao fato de essas terem sido geradas em boa parte do período, a DRE –
Demonstração do Resultado do Exercício, denota existência dessas, com a
denominação “outras receitas”. A nomenclatura supracitada deve corresponder
apenas a receitas que não sejam da atividade principal ou acessória exercida. Sem
maiores detalhamentos, a DRE por si só não permite conhecer uma origem e/ou de
quais fatos seriam as mesmas.
6.4.3 – CLIENTES/DUPLICATAS A RECEBER
Na conta clientes/duplicatas a receber, no Balanço Patrimonial, em 2019, há
um saldo, cujo valor permanece inalterado até o último relatório concedido, o que à
primeira vista poder-se-á subentender que todas as receitas seriam geradas à vista,
no entanto, tal hipótese não ocorre visto que a época da prestação de serviços nem
sempre coincide com a data do recebimento. Nos extratos bancários constam
inúmeros recebimentos, no qual é perceptível a movimentação frequente de entradas
e saídas de dinheiro.
6.4.4 – DESPESAS
Raciocínio semelhante ao item 6.3.2, aqui pode ser considerado: a maior parte
das despesas, sem uma especificação plausível, apenas uma denominação genérica –
outras despesas.
6.4.5- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA A DFC
Demonstração de Fluxos de Caixa permite uma visualização de um grande
leque de entradas e saídas, grande parte com a denominação “outros pagamentos” e
“outros recebimentos”. Sem maiores detalhamentos. Falta uma Projeção do Fluxo
de Caixa, de modo a obter-se as devidas perspectivas.”
Se não bastasse, consoante esclarece o parecer do Ministério Público, em
consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foram identificadas diversas ações
cíveis em desfavor da empresa autora e o seu sócio-gerente Gabriel Harrison Dias
da Rocha, relacionadas à atividade de “intermediação de negócios/compra e venda
de precatórios e direitos creditícios ”, que seriam suspensas caso deferido o
processamento do pedido de recuperação judicial.
Inclusive, nos autos do Processo n. 0705033-23.2021.8.07.0001, um dos
contratos da empresa foi declaro nulo em razão da constatação da prática
fraudulenta de pirâmide financeira (Id. 51650236).
As circunstâncias relatadas são suficientes para demonstrar indícios
contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o que
justifica o indeferimento do seu processamento, nos termos do art. 51-A da Lei de
Falências.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

Portanto, a conclusão do TJDF, de que a parte autora não preencheu os
requisitos para ser deferido o processamento da recuperação judicial, foi baseada em
provas produzidas nos autos, notadamente o laudo pericial de constatação prévia.
Para infirmar essa conclusão seria necessário novo exame de todo o conjunto fático-
probatório, o que não se admite em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do
STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL . SÚMULA No 568/STJ.
REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2 . O Superior Tribunal
de Justiça admite a recuperação judicial do produtor rural, independentemente de
inscrição na Junta Comercial pelo período de 2 (dois) anos, uma vez comprovado o
exercício da atividade rural por igual período. Incidência da Súmula no 568/STJ. 3.
Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para afirmar
que não comprovados os requisitos para a recuperação judicial demanda a análise
dos fatos e das provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido
ao óbice da Súmula no 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n.
1849470 SP 2019/0346138-9, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2021
22/11/2021

Ante o exposto,
.
nego provimento agravo em recurso especial
Sem condenação em honorários recursais, posto que não fixados na origem.
Publique-se. Intimem-se.
Ressalte-se que o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de
recuperação judicial, baseou-se em elementos concretos extraídos do laudo pericial
de constatação prévia, que apontou a ausência de documentos essenciais e a
existência de indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de
, conforme previsto no art. 51-A, § 6o, da Lei n. 11.101/2005.
recuperação judicial
A pretensão da agravante, ao buscar a reforma da decisão,
inevitavelmente demanda a reanálise do conjunto probatório, especialmente no que
tange à suficiência dos documentos apresentados e à caracterização dos indícios de
fraude.
Tal procedimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o
reexame de provas em recurso especial, consoante precedente desta Corte
mencionado na decisão atacada.
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

Ademais, a alegação de erro material na análise documental não se
sustenta, uma vez que o Tribunal de origem foi claro ao afirmar que a
documentação exigida pela legislação de regência não foi integralmente
apresentada, sendo insuficiente para atender aos requisitos legais para o
processamento da recuperação judicial.
A verificação da existência ou não de tais documentos nos autos, como
pretende a agravante, também implicaria incursão no acervo probatório, o que é
igualmente inviável nesta instância.

Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51400190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: e7d5c39d-0d5d-4ab8-86e2-eb35d2f34d4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.361 / DF
Número Registro: 2025/0039713-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07177595020228070015 7177595020228070015
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
FELIPE VIEIRA PONTES - DF077264
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
FELIPE VIEIRA PONTES - DF077264
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:30
Código de Controle do Documento: 7215a055-9966-414a-b436-e60f6a1be8b4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:30
Código de Controle do Documento: 7215a055-9966-414a-b436-e60f6a1be8b4